Tribunal: TJPA
Processo: 0011780-25.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011780-25.2018.8.14.0006

APELANTE: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011780-25.2018.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADA: DRA. TANIA LAURA DA SILVA MACIEL OAB/PA 7.613

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. PREJUDICADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
DE OFÍCIO:

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. ART. 61 DO CPP
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
de
OFÍCIO
aplicar a causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços), fixar a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, e consequentemente
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011780-25.2018.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADA: DRA. TANIA LAURA DA SILVA MACIEL OAB/PA 7.613

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARCOS NASCIMENTO DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão e ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 20590879 p. 2) que no dia 24/09/2018, por volta das 20h, o adolescente L. D. F. foi abordado pela Polícia Militar restando apreendidas em sua posse 02 (duas) trouxinhas de maconha, ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, indicou que adquiriu na residência do Recorrente.

Em razão disso, a guarnição se dirigiu ao imóvel informado e, em revista, foram encontradas 15 (quinze) trouxinhas de maconha.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 20590903 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20590905 p. 10-12), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 20590907 p. 1-9), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 20909981 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente,
que no dia 24/09/2018, por volta das 20h, o adolescente L. D. F. foi abordado pela Polícia Militar restando apreendidas em sua posse 02 (duas) trouxinhas de maconha, e ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, indicou que adquiriu na residência do Recorrente.

Em razão disso, a guarnição se dirigiu ao imóvel informado e em revista foram encontradas 15 (quinze) trouxinhas de maconha, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 8898977 p. 15) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 2059089 p. 11-12).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito:
15 (quinze) trouxinhas de maconha
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular já fixou a pena-base em seu mínimo legal, conforme se vê:

“(...)

Quanto à
culpabilidade
, tenho por
favorável
, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico. Em relação aos
antecedentes
, entendo
favoráveis
, na medida que o réu não possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Quanto à
conduta social
, entendo
favorável
, na medida que o acusado não ostenta contra si outras persecuções penais capazes de demonstrar sua reprovabilidade às normas de convívio social. Quanto à
personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador,
deixo de valorar
a supracitada circunstância judicial. Quanto ao
motivo do crime
, entendo
favorável
, já que comum ao tipo penal testilhado, qual seja, a obtenção de vantagens por meio da mercantilização de drogas ilícita, o qual, como consabido, já é punido pelo próprio tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo que são normais ao tipo penal de que é acusado. Quanto às
consequências do crime
, entendo
favoráveis
, pois não é possível identificar maiores danos à coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas à saúde pública e à sociedade de uma forma em geral. Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a
deixo de valorar
. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

(...).”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

3.

De Ofício: Tráfico Privilegiado em sua fração máxima. Prescrição Intercorrente. Prazo reduzido pela metade.

Por fim,
DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada a dosimetria na
terceira fase
, conforme fundamentação a seguir:

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrada aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação:

“
Na terceira fase, o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11343/06, pois é primário e de bons antecedentes, não havendo provas de seu envolvimento com atividade ou organização criminosa, devendo a pena ser reduzida na proporção de 1/6
.”

Contudo, analisando os autos verifico que o Apelante preenche todos os requisitos para a sua concessão no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Desta feita, considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e dezessete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Assim, em razão da nova pena privativa de liberdade fixada nesta instância recursal de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[1]
, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 8898979 p. 3), nos termos do art. 115
[2]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 20/01/2020 (
ID nº 20590903 p. 9
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[3]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V e art.115, todos do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
de
OFÍCIO
aplico a causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[3]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 09/10/2024